Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707480-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO HENRIQUE BASTOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de PAULO HENRIQUE BASTOS DOS SANTOS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos d cumprimento de sentença n. 0714828-65.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido formulado para o agravante: Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por PAULO HENRIQUE BASTOS DOS SANTOS, alegando, em síntese, prescrição, a necessidade de redefinição de honorários advocatícios após a apreciação da impugnação , excesso de execução, ante à inclusão de período não contemplado no título judicial exequendo, bem como pela adoção de índice de correção monetária diverso daquele constante na sentença exequenda, necessidade de prévia liquidação para a cobrança dos honorários de sucumbência, a impossibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento nestes autos e, por fim, o recebimento da impugnação com efeito suspensivo. A parte exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 145116811). É um breve relato. Decido. De início, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, porquanto não houve delimitação expressa no título judicial exequendo acerca dos limites subjetivos da lide, o que implica dizer que a coisa julgada advinda da ação coletiva em debate deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados, sendo irrelevante, pois, qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR MEMBRO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 883.642/AL (TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL 823/STF). 1. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e, nesse contexto, a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os servidores da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua filiação à época do ajuizamento do processo de conhecimento. Assim, ao contrário do que alega a parte Agravante, é irrelevante qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1869298/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). Por tal razão, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo executado. Outrossim, verifico que não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que entre o trânsito em julgado da ação coletiva (11/03/2020 – ID 115845286 - Pág. 66) até a data do ajuizamento do presente cumprimento de sentença (16/02/2022) não transcorreu lapso temporal superior a cinco anos. Frise-se que o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da simetria, sumulou entendimento no sentido de ser aplicável à execução o mesmo prazo prescricional previsto para a ação, consoante dispõe o verbete sumular no 150 da Suprema Corte. Assim sendo, refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Lado outro, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual requisitório somente será expedido após a homologação dos valores devidos pelo ente público. É dizer, após a apreciação integral da impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela. Em continuidade e, compulsando detidamente os autos, verifico que assiste parcial razão ao DISTRITO FEDERAL. Com efeito, constato que a Ação Coletiva no 32.159/97 foi proposta em face do DISTRITO FEDERAL, possuindo a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Por tal razão, ao contrário do alegado pela parte exequente, o período posterior a abril de 1997 não resta contemplado pelo título judicial exequendo. Esclareça-se, por oportuno, que o período posterior a abril de 1997 deve ser perseguido no bojo do Mandado de Segurança no 7.253/97. Em sequência, registra-se que que o(a)(s) requerente(s) não pleiteou(aram) a fixação dos honorários da fase de conhecimento no presente cumprimento de sentença, não merecendo sequer conhecimento tal matéria. Por outro lado, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; 1. Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. A parte autora agrava. Alega, em suma, que: 1) Na origem, trata-se de ato judicial de conteúdo decisório proferido por juízo de Vara de Fazenda Pública que, na fase de cumprimento individual de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante para determinar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos com a devida atualização pelo IPCA-E; 2) o título judicial exequendo fixou a TR como índice de correção; 3) aplicação do IPCA-E viola a coisa julgada; 4) o caso preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. 4) em 08/12/2021 pediu a realização de nova pesquisa, que foi indeferido, conforme decisão do dia 02/02/2022, com a determinação do retorno dos autos ao arquivo provisório; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ao final, pede: Por todo o exposto, o DF requer seja determinada a suspensão do pro- cesso originário e do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170. Pede, ainda, seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a r. decisão agravada para acolher a impugnação apresentada pelo DF e con- denar a parte contrária em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, bem como, seja corrigida a base de cálculo da SELIC, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Requer seja deferida a tutela de urgência recursal, a fim de suspender o prosseguimento do processo originário. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é tempestivo. Preparo dispensado, na forma da lei. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Transcreve-se parte da decisão proferida pelo Juízo de origem: Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Percebe-se, pois, que o tema 810 é plenamente aplicável ao caso concreto, motivo pelo qual entendo, por ora, que inexiste probabilidade do direito da parte agravante. Ante o exposto, INDEFERIDO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023 16:20:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador